Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES ACERCA DA PRISÃO E SOLTURA DO APENADO EM PROCESSO NO QUAL FOI ABSOLVIDO. CERTIDÕES DISPONÍVEIS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO INSUFICIENTES PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE DETRAÇÃO. ADEQUADA DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ÔNUS DA DEFESA. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 106, VI, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 1o, VIII, DA RESOLUÇÃO N. 113/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de certificação, por aquele órgão judiciário, para fins de detração, acerca do período de recolhimento cautelar do agravante em processo no qual ele foi absolvido, ao fundamento de que seria do agravante, na condição de requerente, o ônus de demonstrar, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, a existência do período a ser detraído.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se é ônus da Defesa ou dever do Estado a juntada de documentos relativos a processo no qual o apenado foi absolvido e alega ter cumprido medida cautelar de prisão, para fins de comprovação do tempo que ele teria direito para detrair de pena em execução, relativa a outros processos nos quais ele foi condenado.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar (artigo 42 do Código Penal) em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito na Justiça Criminal, nos casos em que a prisão processual se referira a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade sem formação de culpa.
4. O artigo 106, inciso VI, da Lei de Execução Penal dispõe que a guia de recolhimento, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução, devendo conter peças do processo indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.
5. O artigo 1o, inciso VIII, da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça especifica que deve compor o processo de execução, além da guia, no que couber, cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração.
6. Nos termos do artigo 106 da Lei de Execução Penal, complementado pelo artigo 1o da Resolução n. 113/2010, a juntada de documentos necessários à instrução da execução penal não é ônus da Defesa, mas dever do Poder Judiciário, que, ao apenar, deve fazê-lo com regularidade, na medida em que é de interesse público a adequada documentação do processo de execução, para fins de individualização da pena, o que inclui o reconhecimento de períodos de cumprimento de medida cautelar passíveis de detração, sendo inaplicável no caso a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.